Tribunal: STF
Processo: HC 74059
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        INTERROGATÓRIO (ART. 188, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL). NULIDADE. PRECLUSÃO (ART. 571, INC. VIII, DO
C.P.P.).
        "HABEAS CORPUS".
1.      Não é de se reconhecer a nulidade do interrogatório do
réu, perante o Júri, só porque, havendo negado a autoria do delito,
não foi "convidado a indicar as provas da verdade de suas
declarações", como determina o parágrafo único do art. 188 do Código
de Processo Penal, se se verifica que não foi argüída "logo depois",
ou seja, na própria sessão de julgamento (art. 571, inciso VIII, do
CPP), tornando-se preclusa a questão.
2.      Hipótese, ademais, em que o paciente pôde defender-se
amplamente, não sofrendo qualquer prejuízo com a falta da pergunta
referida.
3.      Não é caso, pois, de anulação do julgamento, nem de
expedição de alvará de soltura, já que a condenação, perante o Júri,
foi mantida em grau de apelação, pelo Tribunal de Justiça.
4.      "H.C." indeferido.